Tribunal: TCU
Processo: 029.496/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luciano Paixão Costa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2144/2024-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão consiste em modalidade recursal cabível apenas em processos de contas; Considerando que o presente processo examina relatório de auditoria destinado à verificação da regularidade dos contratos, convênios e termos de parcerias firmados no âmbito do Programa Bem Receber Copa; Considerando que, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92, em processos que examinam relatório de auditoria é cabível apenas pedido de reexame, modalidade já utilizada; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Considerando que a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU pode ser aferida em qualquer grau e, inclusive, de ofício; Considerando que, em 10/12/2014, a unidade técnica deste Tribunal emitiu instrução de mérito (peça 220) e que, apenas em 5/6/2019, foi proferido o acórdão condenatório (peça 269); Considerando que, nesse período, houve apenas apresentação de memoriais, pedidos de vista e cópia, e procurações/subestabelecimentos - eventos estes que não interfiram de modo relevante no curso das apurações, nos termos do art. 8o, § 1o, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que a prescrição apenas extingue a pretensão, permanecendo a obrigação natural, não se podendo repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, nos termos do art. 882 do Código Civil; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU e o art. 8o da Resolução TCU 344/2022, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e em determinar o seu arquivamento, após comunicação aos responsáveis do teor deste acórdão, de acordo com os pareceres proferidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.496/2011-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 027.747/2019-0 (MONITORAMENTO); Processo 026.434/2015-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 013.811/2014-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 031.720/2018-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 045.602/2012-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 027.630/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 030.990/2015-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 027.629/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.635/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.104/2019-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 027.631/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 032.036/2015-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 027.634/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.632/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.035/2016-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Bruno Pinto de Moraes (XXX.477.021-XX); Carlos Ivan Simonsen Leal (XXX.982.057-XX); Diogo Joel Demarco (XXX.438.850-XX); Francisca Regina Magalhaes Cavalcante (XXX.838.833-XX); Freda Azevedo Dias (XXX.175.556-XX); Frederico Silva da Costa (XXX.889.701-XX); Glaucia de Fatima Matos (XXX.926.796-XX); Junia Cristina Franca Santos Egidio (XXX.305.701-XX); Luciano Brito Rebouças Freitas (XXX.331.503-XX); Luciano Paixão Costa (XXX.391.101-XX); Marcio Misso (XXX.377.548-XX); Mario Augusto Lopes Moyses (XXX.055.648-XX); Marta Teresa Suplicy (XXX.158.908-XX); Rubens Portugal Bacellar (XXX.710.639-XX); Sergio Franklin Quintella (XXX.212.497-XX); Tamara Galvao Veiga Barros (XXX.861.471-XX); Valdir Cardoso Neves (XXX.235.498-XX). 1.3. Recorrente: Luciano Paixão Costa (XXX.391.101-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.9. Representação legal: João Henrique Campos Fonseca, representando Luciano Paixão Costa; Nadja Maria Mehmeri Lordêlo, representando Marta Teresa Suplicy; Flavio Schegerin Ribeiro, José Marcio Monsão Mollo (13.331/OAB-DF) e outros, representando Valdir Cardoso Neves; Tiago Cardozo da Silva (22.834/OAB-DF), Samuel Rego Alves Vilanova (22.832/OAB-DF) e outros, representando Associação Brasileira de Bares e Restaurantes; Thiago Machado de Carvalho (26973/OAB-DF), representando Frederico Silva da Costa; Anderson Medeiros Bonfim (315.185/OAB-SP), Daniela Soares da Cruz (337.401/OAB-SP) e outros, representando Mario Augusto Lopes Moyses; Fernanda Barbosa Antunes (46529/OAB-DF), Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF) e outros, representando Rubens Portugal Bacellar. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.